Tribunal: TJES
Processo: 5002381-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Taxas
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002381-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: VIRG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OBSCURIDADE –
OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelo embargante, observa-se que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

5
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o acórdão de id. 4444565, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
VIRG REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e VIRG DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a
ÂNGELO MARCELO VIRGÍNIO
e
AILSON VIRGÍNIO AMORIM
.

Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão foi obscuro, omisso e contraditório, uma vez que seu pedido de redirecionamento seria autorizado pelo ordenamento jurídico em razão da dissolução irregular da empresa (id. 4495360).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002381-28.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

EMBAGADOS: VIRG REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, VIRG DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME, ÂNGELO MARCELO VIRGÍNIO e AILSON VIRGÍNIO AMORIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra o acórdão de id. 4444565, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
VIRG REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e VIRG DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução a
ÂNGELO MARCELO VIRGÍNIO
e
AILSON VIRGÍNIO AMORIM
.

Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão foi obscuro, omisso e contraditório, uma vez que seu pedido de redirecionamento seria autorizado pelo ordenamento jurídico em razão da dissolução irregular da empresa (id. 4495360).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelo embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, sendo a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios providência de caráter excepcional.
2. In casu, caberia ao Município da Serra comprovar a infração à legislação, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular. Entretanto, do que se extrai dos autos, o único documento apresentado para a comprovação da suposta dissolução irregular é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002381-28.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 8 de março de 2023)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado.
Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos.
2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.